Tribunal: TCU
Processo: 009.980/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação. Apartado do TC 037.327/2011-9, de acordo com o Despacho (peça 2) Verificação de regularidade e apuração de responsabilidade na seleção do escritório Jacoby Fernandes Associados e na execução do contrato 4600006765 (item 18.1)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a noticiar supostas irregularidades em contratos firmados pela Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) com o escritório de advocacia Jacoby Fernandes & Reolon Advogados Associados ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário de caráter reservado, diante das razões expostas pelo Relator, em; 9.1 nos termos dos arts. 235, caput, e art. 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2 nos termos do art. 250, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar a audiência da responsável Maria Carolina Gomes Pereira Vilas Boas, Gerente Geral do Jurídico da Transpetro S.A. à época dos fatos, signatária dos Contratos 4600009140 e 4600006765, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, apresente a este Tribunal as razões de justificativa em face das seguintes ocorrências: 9.2.1 insuficiente comprovação da singularidade dos objetos de ambos os contratos e da necessária condição de inviabilidade de competição para justificar a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, do escritório de advocacia Jacoby Fernandes & Reolon Advogados Associados, em desacordo com as disposições do artigo 25, caput e inciso II, da Lei 8.666/1993 (aplicável ao caso à época dos fatos), e do subitem 2.3 do Regulamento de Licitações da Petrobrás, aprovado pelo Decreto 2.745/1998; 9.2.2 autorização para a realização de despesa sem respaldo contratual, em desacordo com as disposições do art. 62 da Lei 8.666/1993 (aplicável ao caso à época dos fatos), na contratação do escritório de advocacia Jacoby Fernandes & Reolon Advogados Associados (Contratos 4600006765 e 4600009140) para atuar no âmbito do processo TC Processo 003.789/2011-0 , do Tribunal de Contas da União; 9.3 nos termos do art. 250, inciso II, do RITCU, c/c art. 4o, inc. I, da Resolução-TCU 315, de 2020, determinar à Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) que: 9.3.1 no prazo de trinta dias a contar da ciência, adote as providências necessárias para o ressarcimento dos pagamentos indevidos ao escritório de advocacia Jacoby Fernandes & Reolon Advogados Associados, a título de honorários de êxito, relativamente à atuação nos seguintes processos de controle externo: TC Processo 003.789/2011-0 , em face do descumprimento ao disposto na cláusula 5.1.3 do Contrato 4600006765; e 2 TC Processo 013.568/2012-4 , em face da ausência de suporte legal no Contrato 4600009140; admitindo-se eventuais compensações, mediante encontro de contas, decorrentes da retenção administrativa de valores contratuais devidos (referentes aos patrocínios nos processos TC Processo 013.250/2005-1 e TC Processo 029.727/2010-3 ) ou da prestação legítima de serviços pendente de pagamento; 9.3.2 no prazo de sessenta dias contados da ciência, informe a este Tribunal sobre as providências adotadas e resultados alcançados em função da determinação descrita no subitem 9.3.1 retro; 9.4 tornar ostensivo o presente acórdão, classificando o relatório e o voto com o grau de sigilo "reservado", nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), c/c o art. 4o, parágrafo único, art. 8o, § 3o, inciso I, art. 9o, inciso VI, e § 2o, inciso II, da Resolução-TCU 294, de 2018, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas aos autos;" 9.5 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral das respectivas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.5.1 escritório Jacoby Fernandes & Reolon Advogados Associados, por meio de seu Sócio-Presidente; 9.5.2 à responsável Maria Carolina Gomes Pereira Vilas Boas, por intermédio de seu advogado, nos termos do art. 179, §7o, do Regimento Interno deste Tribunal, alertando para o caráter sigiloso dos presentes autos; 9.5.3 à Petrobras Transporte S.A (Transpetro), por meio dos respectivos advogados, nos termos do art. 179, §7o, do Regimento Interno deste Tribunal, alertando para o caráter sigiloso dos presentes autos.